Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700254-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BUERGER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO HENRIQUE BUERGER em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0702442-25.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo agravante. Decisão (id. 14609312) indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo o recurso, intimando o agravante a recolher o preparo. Então, o agravante peticiona (id. 14948450) requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 13 de março de 2020 11:49:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador